Tribunal: STF
Processo: ARE 1422560
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recorrente, Furnas Centrais Elétricas S.A., formula pedido de extinção desta demanda, com resolução do mérito, nos termos da alínea "b" do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil (eDOC 96), em razão da celebração de Termo de Compromisso e Acordo Judicial entre Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Município de Capitólio (autor desta demanda) e FURNAS, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 5000341-08.2023.8.13.0515, o qual restou homologado pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Adolescência da Comarca de Piumhi/MG.



    Intimado a se manifestar, o Município de Capitólio (eDOC 111) informou que “o Município de Capitólio, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, e Furnas Centrais Elétricas S.A. celebraram termo de acordo e compromisso judicial, o qual, em sua cláusula 131, fixou a extinção da ação judicial nº 0019.08.032660-6 (0326606-20.2008.8.13.0019), processo originário do presente Agravo em Recurso Extraordinário, sendo referida avença homologada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Adolescência da Comarca de Piumhi/MG ”, requerendo o reconhecimento da perda do objeto do presente Agravo em Recurso Extraordinário.



    Tal o contexto, incide na espécie a hipótese prevista no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, a qual autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado.



    2. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    3. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.



    Publique-se.



Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente